Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEMAR MARQUES GARRIDO em face de decisão, proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de realização de diligência em desfavor de THAMARA MOREIRA CARDOSO. Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido liminar, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos os autos para exame do mérito.